Tribunal: TJSP
Processo: 1003879-90.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS E BICICLETA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO